Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703244-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por Ana Paula dos Santos Nogueira contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (processo 0720393-32.2025), de indeferimento da medida de urgência consistente na determinação para que a requerida: “a.1) emita e envie imediatamente novo boleto no valor correto de R$ 284,90, referente ao plano contratado, bem como emita os próximos boletos sempre neste valor enquanto durar o processo; a.2) mantenha integralmente o serviço ativo (todas as linhas e Claro TV Box) sem suspender, cancelar ou migrar o plano, mesmo diante da falta de pagamento, quando o inadimplemento decorrer de erro da própria empresa; a.3) se abstenha de inscrever o nome da Autora em cadastros de inadimplentes por débitos discutidos ou originados de cobranças incorretas praticadas pela própria operadora”. Eis o teor da decisão ora agravada: Trata-se de ação em que a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela. Cumpre ressaltar que o rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, e porque a eficiência e a busca pela composição dos conflitos são cânones fundamentais do sistema processual em questão, a concessão da antecipação de tutela vulneraria tais desideratos, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, restaria também desfavorecida a conciliação. Assim, o pedido de antecipação da tutela nestes Juizados - que de excepcional torna-se cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de Mandado de Segurança (se o caso). Enfim, constitui-se num fator de demora na entrega da prestação jurisdicional de forma célere e efetiva, considerada em seu aspecto geral/global. Diante disso, e tendo em conta que nos Juizados se cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na lei de regência, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo, entendimento diverso comprometeria todo o sistema de celeridade/eficiência. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora, a quem cabe optar pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Portanto, se inconveniente/inviável a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça tradicional (caso queira). Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. No mais, aguarde-se a realização de audiência de conciliação. Cite-se/intimem-se as partes. Cumpra-se. A parte agravante informa que “ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais em face de Claro S/A, em razão de ter firmado contrato de prestação de serviços em agosto de 2025, contudo com a Empresa requerida tendo, posteriormente, informado que o contrato firmado não poderia se dar da forma que fora realizado, necessitando de reajuste nos valores e condições. Ante tal situação, a parte Agravante realizou reclamação junto à ANATEL para garantir a oferta que lhe havia sido apresentada, ficando acertado que a parte Autora, ora agravada, pagaria o valor inicialmente acertado e a empresa ofereceria os serviços inclusos na oferta”. Sustenta que a empresa, no entanto, segue apresentando cobranças em desacordo com os termos contratados. Assevera que “tal situação caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, V e X, do CDC, ao impor ao consumidor vantagem manifestamente excessiva e exigir pagamento de quantia indevida. Ademais, configura violação ao dever de informação previsto pelo art. 6o, III, uma vez que o consumidor não recebeu a fatura correta que lhe permitiria quitar o débito devido”. Afirma que o perigo de dano está configurado na possibilidade de interrupção dos serviços e que “a medida é proporcional e adequada ao caso, perfeitamente amparada pelo art. 84, §§ 3o e 4o, CDC, aplicável sempre que necessário para impedir a ocorrência de danos irreversíveis ao consumidor”. Pede, em liminar e no mérito, a concessão da medida de urgência, para “que a parte agravada seja obrigada a manter os serviços prestados em favor do agravante”. Preparo recursal recolhido. É o relato A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência, indeferida na origem, consistente na determinação para que a requerida: “a.1) emita e envie imediatamente novo boleto no valor correto de R$ 284,90, referente ao plano contratado, bem como emita os próximos boletos sempre neste valor enquanto durar o processo; a.2) mantenha integralmente o serviço ativo (todas as linhas e Claro TV Box) sem suspender, cancelar ou migrar o plano, mesmo diante da falta de pagamento, quando o inadimplemento decorrer de erro da própria empresa; a.3) se abstenha de inscrever o nome da Autora em cadastros de inadimplentes por débitos discutidos ou originados de cobranças incorretas praticadas pela própria operadora”. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). O robusto acervo probatório que instruiu a petição inicial nos autos originários demonstra que, após inúmeras reclamações à ANATEL, ao PROCON e à Ouvidoria da empresa agravada, a consumidora recebeu resposta da Claro, datada de 06 de setembro de 2025, nos seguintes termos (id 259050571): Posicionamento da Empresa: Em atenção à sua reclamação, conforme nosso contato via telefone, realizado em 05/09/2025, às 14:46 h, no telefone (61) 99125-9285, apresentamos as providências adotadas em relação ao seu Protocolo: Informamos que efetuamos as atualizações necessárias em sistema, alterando a linha (61) 99125-9285 para titularidade e ajustando os valores, de forma a cumprir o valor ofertado de R$ 284,90, referente ao plano móvel + contrato residencial (Claro TV Box). O plano Claro Pós ON 150GB Multi permanece ativo, vinculado ao contrato 040/055673723. As seguintes linhas estão vinculadas ao plano como dependentes: (61) 99862-2442 (61) 99255-0967 (61) 98456-1846 (61) 99270-0629 Seguiremos monitorando o seu ciclo de faturamento para que não haja cobranças indevidas. Permanecemos à disposição para qualquer tenha qualquer dúvida. As informações deste atendimento foram registradas no protocolo 191665762. Agradecemos a oportunidade de esclarecer o assunto e informamos que mesmo após o envio da nossa resposta há a possibilidade de conversar conosco através da opção "interagir com o fornecedor". A interação por essa plataforma fica disponível pelo prazo de 20 dias corridos. Atenciosamente, Ouvidoria CLARO Ocorre que, em outubro de 2025, a fatura foi emitida em desacordo à resposta da própria empresa, no valor de R$ 364,80 (id 259050592). Somente após novo contato com a Ouvidoria, foi emitida a fatura corrigida (para o valor de R$ 284,90 – id 259050592), a qual foi então regularmente adimplida pela agravante (id 259050594). No entanto, a empresa voltou a emitir faturas no valor de R$ 364,80, em novembro e em dezembro (ids 259053347 e 259053376), além de comunicar a desativação dos serviços (id 259053372) e enviar inúmeras e sucessivas cobranças. Em outras palavras, a consumidora logrou demonstrar a cobrança em desacordo à expressa manifestação da Ouvidoria da empresa (probabilidade do direito) e o perigo de dano (suspensão ou interrupção dos serviços). Por fim, não há irreversibilidade da medida a ponto de inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, diante da possibilidade de cobrança posterior do valor controverso da fatura de energia elétrica em discussão nos autos, em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Nesse sentido, mutatis mutandis: TJDFT, acórdão 1404688, Rela. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 04.04.2022. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência em grau revisional, em favor da parte agravante (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Determino à parte agravante que se abstenha de interromper os serviços prestados à parte agravante, bem como de inserir o nome da consumidora no rol de inadimplentes em razão de débitos relacionados ao contrato em discussão, sem prejuízo da emissão de novas faturas com o valor correto (R$ 284,90), conforme a supracitada manifestação da Ouvidoria e a fatura corrigida de outubro de 2025. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para cumprimento da medida liminar e para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito